Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO NO TRANSCURSO DA LIDE. CONTROVÉRSIA RESTRITA À PARTILHA DOS BENS E OBRIGAÇÕES COMUNS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BEM IMÓVEL. ÁREA RURAL. PARCELAMENTO. DIREITOS INCIDENTES SOBRE ALGUNS LOTES CEDIDOS NO TRANSCURSO DO VÍNCULO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. ABATIMENTO DA ÁREA ANTERIORMENTE ADQUIRIDA. NECESSIDADE. REVERSÃO À MANUTENÇÃO DO LAR COMUM. PRESUNÇÃO. DESCONTO DOS DÉBITOS GERMINADOS DO PARCELAMENTO DA ÁREA. DIVISÃO IMPERATIVA. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). DÉBITOS DE PESSOA JURÍDICA. QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. ARROLAMENTO. AUSÊNCIA. EX-CONSORTE NÃO INTEGRANTE DA SOCIEDADE. DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPUTAÇÃO À EX-ESPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SÓCIOS PELO DEVIDO. PARTILHA EQUALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. CASSAÇÃO. RECOLHIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. ASSIMILAÇÃO COMO INDISPENSÁVEL À FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILDIADE (CPC, ART. 320). ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.